Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DE PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. O Código Civil estabelece, em seu artigo 206, § 3o, inciso I, o prazo de 3 (três) anos para a propositura de demanda que tenha por objeto a execução de aluguéis.

1.2. Tendo em vista que a execução foi proposta em 11/05/2017 e tem por objeto aluguéis inadimplidos, relativos aos meses de março, abril e maio de 2016, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

2. A partir da leitura dos artigos 50 do Código Civil e 134 do Código de Processo Civil, extrai-se que, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

2.1. Constatado, no caso concreto, que o quadro societário das empresas ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA e BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP é composto por membros de uma mesma família e que logo após a empresa BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP haver deixado de explorar a franquia da marca “Bontempo”, a empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, firmou contrato de franquia e passou a explorar a mesma atividade, sob a mesma marca, tem-se por correto o reconhecimento da existência de grupo econômico, bem como da existência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão desta última sociedade empresária no polo passivo da execução.

3. Reconhecido, por ocasião do julgamento dos embargos à execução, que a execução deve se restringir aos valores indicados em planilha que instruiu o aditamento à inicial do processo executivo, o prosseguimento da ação com base em montante superior configura excesso de execução.

4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão concessiva de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame dos embargos de declaração recebidos como agravo interno.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.